Tribunal: TJBA
Processo: 8055756-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8055756-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE SILVA COSTA

Advogada: GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS (OAB: BA 52.487-A)

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogada: ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB: BA 29.442-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESACOLHIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS APTOS A ELIDIR A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA RECORRENTE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. INÉPCIA DA INICIAL. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE EXIGÊNCIA LEGAL DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. ART. 319, II, DO CPC. MÉRITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO À PROPOSTA PELA AUTORA/APELANTE. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. INSCRIÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELO CREDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRETENSÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8055756-34.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.